Tribunal: TJES
Processo: 0002710-16.2014.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002710-16.2014.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMADO MARINHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002710-16.2014.8.08.0030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO / VOTO

Têm-se Embargos de Declaração contra acórdão de folhas 126-128. Os embargos de declaração devem ser julgados conforme previsão do Código de Processo Civil, a teor do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95. O recurso de Embargos de Declaração não se sujeita ao recolhimento de preparo, conforme previsão do art. 1.023 do CPC.

Os Embargos opostos às folhas 131-132 são tempestivos e, desse modo, atendidos os requisitos de admissibilidade, recebo os presentes embargos com o efeito previsto no art. 1.026 do CPC.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso do Estado e manteve a sentença de piso inalterada.

Nos embargos opostos, a defensoria
alega que o acórdão foi omisso ao não condenar o Estado ao pagamento de honorários
de sucumbência.

É o sucinto relatório.
Decido
.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Nesse sentido, sem delongas,
verifico que assiste razão à Embargante
. Inclusive, a parte embargada não opôs resistência ao aclaratório, deixando de apresentar contrarrazões.

Observo que o voto condutor do julgamento embargado expressou que não haveria condenação em custas por determinação legal, mas nada diz sobre os honorários de sucumbência. Nesse panorama, segundo a
tese firmada no Tema 1.002 do E. STF
: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

Desse modo, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS OPOSTOS
e, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, para
suprir a omissão apontada e
, assim, condenar o Recorrente Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC.

O valor dos honorários deverá ser revertido em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública deste Estado.

É como voto
.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)